Tribunal: TJSP
Processo: 2007355-03.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Pleito que sequer foi apreciado pela decisão agravada – Ausência de interposição de embargos de declaração pelo agravante a fim de sanar a omissão – Impossibilidade de deliberação acerca da concessão do benefício aqui requerido, pois sequer se tem certeza se realmente em Primeiro Grau houve ou não posterior deliberação sobre este tema

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Pleito que sequer foi apreciado pela decisão agravada – Ausência de interposição de embargos de declaração pelo agravante a fim de sanar a omissão – Impossibilidade de deliberação acerca da concessão do benefício aqui requerido, pois sequer se tem certeza se realmente em Primeiro Grau houve ou não posterior deliberação sobre este tema – Não apresentou também o agravante qualquer documento que minimamente pudesse sustentar seu pleito – Inobservância ao quanto previsto no art. 511, do CPC – Deserção caracterizada.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2007355-03.2018.8.26.0000, da Comarca de Conchas, em que é agravante NEUSA
CELLET GORJÃO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007355-03.2018.8.26.0000 - Conchas 2/3
AGRAVANTE: NEUSA CELLET GORJÃO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 149613
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA
Pleito que sequer foi apreciado pela decisão
agravada Ausência de interposição de embargos de declaração
pelo agravante a fim de sanar a omissão Impossibilidade de
deliberação acerca da concessão do benefício aqui requerido, pois
sequer se tem certeza se realmente em Primeiro Grau houve ou
não posterior deliberação sobre este tema
Não apresentou
também o agravante qualquer documento que minimamente
pudesse sustentar seu pleito Inobservância ao quanto previsto no
art. 511, do CPC Deserção caracterizada.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que determinou
comprovar a insuficiência de recursos a fim de analisar o pleito da justiça gratuita.
Aduz o agravante, preliminarmente, que não tem condições de arcar com
o pagamento das custas, razão pela qual requer a concessão dos benefícios da justiça
gratuita
É O RELATÓRIO.
De acordo com a petição inicial da liquidação em Primeiro Grau pleiteou
o agravante concessão a ele tanto de justiça gratuita quanto de diferimento.
Ocorre que esta parte do pedido não foi sequer analisada na decisão
agravada, e quanto a isto não adotou o agravante qualquer providência, sendo que para ele
era possível interpor embargos de declaração para sanar a omissão, e ao deixar de fazer
isto, impede que neste momento a respeito se delibere, pois nem mesmo se tem certeza se
realmente em Primeiro Grau houve ou não posterior deliberação sobre este tema.
Não bastasse isso, ao deduzir nesta sede novo pedido de concessão dos
benefícios da justiça gratuita, deixou de apresentar qualquer documento que minimamente
pudesse sustentar o pleito apresentado.
Portanto, diante de todas essas incongruências não há como admitir-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007355-03.2018.8.26.0000 - Conchas 3/3
processamento do presente recurso, porquanto neste contexto, houve deserção, na forma do
art. 511, do Código de Processo Civil.
Nestes termos, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator